Tribunal: TJSP
Processo: 1011966-64.2022.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais (julgada improcedente), com oferecimento de reconvenção (julgada procedente). Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores, ora embargados. Supostas omissão e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais (julgada improcedente), com oferecimento de reconvenção (julgada procedente). Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores, ora embargados. Supostas omissão e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ademais, somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, porém, alegada divergência com o conjunto probatório ou com outros pronunciamentos judiciais.
EMBARGOS REJEITADOS.